Tribunal: STF
Processo: ARE 1405672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MILITAR. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO E RETROATIVIDADE. PRETENSÃO SUJEITA A PRAZO PRESCRICIONAL. MILITARES INATIVOS. RESERVA REMUNERADA. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITO CONCRETO E PERMANENTE. MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ESTABELECIDA NO ART. 1º, DO DECRETO-LEI Nº 20.910/32. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA APÓS 5 ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO EM DESFAVOR DE JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FERREIRA, SEVERINO ANTÔNIO DOS SANTOS, OZEAS GONÇALVES RIBEIRO E JOSÉ FERREIRA DA MATTA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL EXIGIDO NO ART. 20, DA LEI ESTADUAL N.º 6.514/2004, EM RELAÇÃO A JIDEON ALVES DA SILVA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÉNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 98, 8 3º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso II e LXXVIII, e 37, caput, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, da simples leitura da Lei percebe-se que o apelado, Jideon Alves da Silva não preenche, sequer, o interstício mínimo exigido para fins de sua promoção de 2º Sargento à patente superior. Isso porque a sua promoção à patente de 3º Sargento, por antiguidade, se deu em 25.08.2016, como demonstrado alhures.



    Ou seja, ainda que se reconheça que o apelado faz jus à promoção especial por ressarcimento de preterição, tendo esta se configurado em decorrência de ato omissivo da Administração Pública, não é possível fixar uma data exata da preterição, diferente seria, caso outro militar houvesse sido promovido pela Administração, e não por meio de decisão judicial, em desfavor deste, uma vez que outros aspectos teriam que ser concluídos, como a data de conclusão do curso ofertado no tempo correto.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente